Tribunal: TJMT
Processo: 1052143-03.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052143-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO - CPF: 990.838.921-15 (APELADO), CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO - CPF: 990.838.921-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE TAXA MÉDIA DO BACEN. UTILIZAÇÃO DA TAXAMÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença de ação revisional de contrato bancário que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não analisar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, segundo o qual a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como critério exclusivo para aferição da abusividade de juros remuneratórios, sem análise das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou pormenorizadamente a questão relativa à utilização da taxa média como parâmetro de análise da abusividade, consignando expressamente o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e transcrevendo integralmente trechos dos precedentes invocados pela embargante.

4. O voto condutor examinou as peculiaridades do caso concreto, destacando que a modalidade de pagamento por desconto em conta-corrente conferia maior garantia à instituição financeira, devendo os encargos serem mais equilibrados, e analisou a ausência de elementos que evidenciassem elevado grau de risco capaz de justificar taxa quase quatro vezes superior à média de mercado.

5. A fundamentação do acórdão demonstrou que a análise não se restringiu a mera comparação aritmética entre taxas, mas considerou a onerosidade excessiva resultante da expressiva discrepância verificada, aliada à ausência de elementos concretos que justificassem tal elevação, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou para obter pronunciamento sobre matéria já devidamente enfrentada pelo julgador, constituindo a pretensão da embargante mera rediscussão de questões superadas pelas razões de julgar.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão sanável por embargos de declaração o acórdão que enfrenta adequadamente a questão relativa à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para aferição de abusividade de juros remuneratórios, ainda que não cite expressamente todos os precedentes invocados pela parte, quando demonstra análise das peculiaridades do caso concreto em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13/08/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 05/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a finalidade prequestionatória dos embargos, alegando que o acórdão embargado teria contrariado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento dos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, ao utilizar exclusivamente a taxa média divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade, sem análise das peculiaridades do caso concreto.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, pretendendo o prequestionamento dos dispositivos legais citados e ajustar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (Id. 298787395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, o acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual constatou que a aplicação da taxa de juros referente ao custo efetivo total - CET está fixada em 23% ao mês e 780,33% ao ano, o que merece ser retificada para a aplicação máxima do BACEN de
21,67% a.m e 948,97% a.a
. supracitada, apenas no caso da CET.

Dito isso, o acórdão embargado, sob minha relatoria, tem a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato c/c restituição de valores, em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a aplicação da taxa de juros correspondente ao Custo Efetivo Total (CET), limitada a 21,67% ao mês e 948,97% ao ano, com capitalização mensal, bem como autorizou a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da congruência pela suposta prolação de sentença extra petita, considerando que o juízo teria apreciado pedido diverso do formulado na petição inicial; e (ii) verificar a legitimidade da revisão contratual para limitação dos juros remuneratórios pactuados em 23% ao mês (780,33% ao ano) à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil, diante da alegada abusividade dos encargos contratuais em contrato de empréstimo pessoal não consignado.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência não prospera, uma vez que a autora pleiteou expressamente a revisão das cláusulas contratuais com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente, sendo que o juízo sentenciante atuou dentro dos exatos contornos da pretensão inicial ao reconhecer a abusividade dos encargos e aplicar a taxa média do BACEN.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional da parte consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 23% ao mês (780,33% ao ano) revela-se manifestamente abusiva por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado vigente na época da contratação (10,01% ao mês), configurando onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 6. A modalidade de pagamento mediante desconto em conta-corrente confere à instituição financeira maior garantia quanto ao adimplemento, mitigando os riscos do negócio e justificando encargos mais equilibrados, não legitimando a imposição de taxas desproporcionais mesmo considerando o nicho de atuação voltado a consumidores de maior risco.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a abusividade, sendo a taxa média de mercado referencial legítimo para aferição da razoabilidade dos encargos, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura sentença extra petita a decisão que, em ação revisional de contrato bancário, limita os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando tal providência se mostra compatível com a pretensão de revisão contratual formulada na inicial. 2. É legítima a limitação de taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade quando demonstrada onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 51, IV; CPC/2015, arts. 141, 492; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.552.486/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/09/2024; Súmula 596/STF.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão embargado teria omitido pronunciamento específico acerca do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS, segundo o qual a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como critério exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou pormenorizadamente a questão relativa à utilização da taxa média como parâmetro de análise da abusividade, consignando expressamente:

“O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é claro ao admitir a revisão de cláusulas contratuais abusivas quando constatado que os encargos extrapolam os limites da razoabilidade, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC).”

“A jurisprudência não afasta a utilização da “taxa média de mercado” como parâmetro de aferição, autorizando o julgador a adotá-la como referencial de razoabilidade, desde que analisadas as circunstâncias específicas da contratação.”

Ademais, o acórdão transcreveu integralmente trechos dos próprios precedentes invocados pela embargante, especificamente no Resp nº 1.061.530/RS.

Outrossim, ainda que a embargante insista na alegação de que não houve a devida análise das particularidades da operação, tais como o perfil de risco da cliente, as garantias apresentadas, o histórico de crédito, entre outros elementos, tal argumento não se sustenta diante do conteúdo do acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas.

O voto condutor examinou as peculiaridades do caso concreto, destacando expressamente que:

“A CREFISA, por sua vez, sustenta que as taxas de juros bancárias devem ser calculadas com base em múltiplos fatores, como o risco de inadimplência, os custos administrativos e as características específicas do tomador de crédito.

Outrossim, há que se ponderar o fato de que a modalidade de pagamento estipulada foi o desconto em conta-corrente (Id. 182435538 – pág. 04 – autos de origem), o que confere à instituição financeira maior garantia quanto ao adimplemento do débito mitigando os riscos do negócio.

Logo, a existência de garantia real sobre o recebimento dos valores contratados repercute diretamente na fixação dos encargos remuneratórios, os quais deveriam, por consequência, ser mais equilibrados e vantajosos ao consumidor.”

Com efeito, observa-se que não há nos autos elementos que evidenciem elevado grau de risco na operação capaz de justificar a cobrança de taxa de juros quase quatro vezes superior à média de mercado. Ausentes, por exemplo, documentos que comprovem a efetiva análise de crédito, o score da contratante, seu histórico de inadimplemento ou sua capacidade financeira, havendo apenas alegações genéricas relacionadas ao segmento econômico em que atua.

Todavia, tratando-se de crédito pessoal não consignado em que a média de mercado varia entre o mínimo 1,10% a.m e 13,98% a.a e 21,67% a.m e 948,97% a.a, conforme site do Banco Central, e verificando que o Custo Efetivo Total (CET), que seria a taxa que representa o custo total de um empréstimo ou financiamento, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também todas as tarifas, seguros, impostos e outras despesas adicionais relacionadas à operação. Em outras palavras, o CET é o custo real do crédito, mostrando quanto o consumidor realmente pagará ao longo do prazo, ao invés de apenas a taxa de juros divulgada, sem redutor de juros está fixada em contrato no percentual de
23% ao mês e 780,33% ao ano.

Sendo que a aplicação máxima do BACEN de
21,67% a.m e 948,97% a.a
., no caso da CET, o que caracteriza diferença aproximada de 21,61% a maior, aliada à ausência de demonstração concreta de circunstâncias excepcionais que justificassem tal patamar, o acórdão concluiu pela configuração da abusividade.

Esse entendimento está em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC), admitindo a revisão judicial das taxas de juros quando presentes elementos concretos que evidenciem a onerosidade excessiva, não sendo razoável que o consumidor arque com juros muito superiores à média praticada pelas demais instituições financeiras.

Tal fundamentação mostra-se irretocável, uma vez que, embora as instituições financeiras detenham ampla liberdade para a fixação das taxas de juros, tal prerrogativa encontra limites no ordenamento jurídico, especialmente quando resulta em onerosidade excessiva apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Evidencia-se, portanto, que a análise realizada não se restringiu a uma mera comparação aritmética entre as taxas praticadas, mas levou em conta a onerosidade excessiva resultante da expressiva discrepância verificada, aliada à ausência de elementos concretos que pudessem justificar tal elevação.

Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão embargado encontra-se em consonância com a orientação mais recente do próprio Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a abusividade em situações em que há discrepâncias significativas nas taxas de juros, desprovidas de justificativa plausível. A título exemplificativo, no julgamento do AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR, a Corte Especial daquele Tribunal assentou que:
“Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade- no caso os juros remuneratórios-, haverá descaracterização da mora”.
(STJ. AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13/8/2019, DJe 22/8/2019), exatamente como decidido no acórdão embargado.

Dessa forma, não se constata omissão a ser sanada no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, instrumento processual destinado unicamente à correção de vícios formais da decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou para obter pronunciamento sobre matéria que já foi devidamente enfrentada pelo julgador, com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013),

não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Neste sentido,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024). (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento formulado pela embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Este Eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIAAUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC- EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE- VIA INADEQUADAPREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (grifo nosso).

Dessarte, diante da inexistência de omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado, e evidenciado que o recurso oposto revela, em verdade, o inconformismo da embargante com o desfecho desfavorável da demanda, objetivando rediscutir matéria já devidamente apreciada, por meio inadequado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025